Tribunal: TJDFT
Processo: 0729582-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729582-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIDIANE DE PAULA SILVA, BOB DAMASIO FERREIRA, CAIXA SEGURADORA S/A APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A, LIDIANE DE PAULA SILVA, BOB DAMASIO FERREIRA Despacho Nada a prover quanto ao pedido de ID no 15450796, pois a retirada de sigilo dos documentos anexados pelos próprios apelantes não lhes será útil. É dever das partes guardar as vias originais dos documentos juntados no PJe. Logo, devem ter os documentos que juntaram e poderão consultá-los. O processo está pautado e qualquer alteração, neste momento, obrigará a intimação da parte contrária, postergando a conclusão que se espera. Mantenha-se o recurso na pauta da 15a Sessão Ordinária Virtual de julgamento. Brasília, DF, 15 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro